Tribunal: TJES
Processo: 0024568-53.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024568-53.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VITOR LEMOS MONGIN
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
I. PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO MERITÓRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.
II. MÉRITO:
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
BIS IN IDEM
NA CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.

I.I.
A Contestação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação da Recorrida, justificando seu interesse para postular a presente Demanda.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

II.I.
Uníssona a jurisprudência ao afirmar que, em se tratando de indenização por seguro obrigatório DPVAT, a falta de pagamento do prêmio não pode ser arguida como negativa ao pagamento da indenização, consoante preconiza a Súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

II.II.

Não há falar em reforma dos capítulos da Sentença objurgada alusivos ao termo inicial da correção monetária e da incidência do juros moratórios, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau fixou-os, respectivamente, na data do evento danoso e a partir da data da citação, em consonância com as Súmulas 580 e 426, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.III.
Impõe-se a manutenção do julgado, n
o tocante ao termo inicial de incidência da Taxa Selic dos juros moratórios, afigurando-se acertada a Sentença do Magistrado de Primeiro Grau, na medida em que adotou o INPC/IBGE como índice de correção monetária a partir do evento danoso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Precedentes.

II.IV.
O argumento alusivo à reversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da Recorrida não merece prosperar, pois a Sentença primitiva acolheu o pedido inaugural, de modo que não se verifica sucumbência mínima na hipótese.

II.V.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo incólume a Sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANESTES SEGUROS S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 130/136) em face da
SENTENÇA
(fls. 99/108)

proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, ajuizada por
VITOR LEMOS MONGIN
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 18,75% (dezoito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) do valor limite do seguro, determinando que o
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e, a partir desta data, será acrescido com juros de mora pela Taxa Selic, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Recorrente suscita a Preliminar de Falta de Interesse de Agir, uma vez que não houve a postulação de requerimento administrativo. No mérito, sustenta que
(I)
a Súmula 257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é inaplicável, no sentido de que
para haver a indenização por seguro obrigatório DPVAT, sendo o vitimado proprietário do veículo causador do acidente, é necessária a comprovação do pagamento do prêmio;
(II)

os juros moratórios e a correção monetária devem incidir sobre o valor da condenação a partir da citação e do evento danoso, respectivamente, por intelecção das Súmulas 426 e 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(III)
a Taxa Selic é inaplicável no caso
sub examen,
pois, em razão de já contemplar a correção monetária em sua base de cálculo, configura
bis in idem
por dupla correção sobre o montante condenatório;
(IV)
o Recorrido deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais,
porquanto “
o litigante-ora apelado, decaiu parte de seu pedido, e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios por inteiro.”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 160-167,
pugnando, assim, pela manutenção da Sentença combatida.

É o relatório.

Retifique-se a autuação deste recurso, a fim de que constem BANESTES SEGUROS S/A como Recorrente e VITOR LEMOS MONGIN como Recorrido.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANESTES SEGUROS S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 130/136) em face da
SENTENÇA
(fls. 99/108)

proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, ajuizada por
VITOR LEMOS MONGIN
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente à 18,75% (dezoito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) do valor limite do seguro, determinando que o
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e, a partir desta data, será acrescido com juros de mora pela Taxa Selic, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Recorrente suscita a
Preliminar de Falta de Interesse de Agir
, uma vez que não houve a postulação de requerimento administrativo. No mérito, sustenta que
(I)
a Súmula 257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é inaplicável, no sentido de que
para haver a indenização por seguro obrigatório DPVAT, sendo o vitimado proprietário do veículo causador do acidente, é necessária a comprovação do pagamento do prêmio;
(II)

os juros moratórios e a correção monetária devem incidir sobre o valor da condenação a partir da citação e do evento danoso, respectivamente, por intelecção das Súmulas 426 e 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(III)
a Taxa Selic é inaplicável no caso
sub examen,
pois, em razão de já contemplar a correção monetária em sua base de cálculo, configura
bis in idem
por dupla correção sobre o montante condenatório;
(IV)
o Recorrido deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais,
porquanto “
o litigante-ora apelado, decaiu parte de seu pedido, e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios por inteiro.”

I – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Prima facie,
no que tange à aludida Questão Preliminar, é imperioso pontuar que, no julgamento do RE 631.240/RG, o qual, destaca-se, versa sobre benefícios previdenciários, o Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso considerou que
“a exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
”
.

Ademais, por mais que as regras de transição dispostas no aludido julgado não se apliquem ao caso em tela,
a Contestação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação do Recorrido, justificando, pois, seu interesse para postular a presente Demanda.
Afinal, considerando a clara resistência da Recorrente para com a pretensão do Recorrido na Esfera Judicial, por óbvio, resta instaurado o conflito de interesses apto a ensejar a Tutela Jurisdicional.

A propósito, cumpre trazer à baila o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. O STF firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para demonstração do interesse de agir, ressalvados os casos em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse do autor da ação.

2. No caso em tela, restou comprovado o interesse de agir do autor, tendo em vista que a ré contestou o mérito da ação, impugnando, inclusive, os laudos particulares apresentados, evidenciando a pretensão resistida
.(grifou-se)

(
...)”
(
TJES
, Classe: Apelação, 11160102080, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA CONCLUSÃO DO RE 631.240 CONTESTAÇÃO SUPERVENIENTE INTERESSE DE AGIR SOLIDARIEDADE ATIVA AUSÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA EVENTO DANOSO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É prescindível o prévio requerimento administrativo, mesmo quando a ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240, quando há apresentação contestação de mérito, o que configura superveniente interesse de agir autoral.
(grifou-se)

2.
Inexiste solidariedade ativa para o recebimento de indenização do seguro DPVAT quando há o conhecimento da existência outros herdeiros. Precedente do STJ.

3.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). 4. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150050520, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

Cumpre destacar, por oportuno, que este entendimento vem sendo também proferido em diversos outros Tribunais Pátrios, os quais consideram que
“(...) se apesar da falta do pedido administrativo, a ré deduz defesa de mérito, configurada está a superveniência do interesse de agir”
(
TJSP
. Apelação 1000652-93.2015.8.26.0189. Relator Desembargador Gilberto Leme. 35ª Câmara de Direito Privado. DJe 12/03/2018), bem como que
“no momento em que a Seguradora contesta, inicia-se a resistência à pretensão e o litígio entre as partes. Portanto, no presente caso, não há que se falar em falta de interesse de agir”
(
TJPB
; APL 0001270-30.2014.815.0631. Primeira Câmara Especializada Cível. Rel. Des. Leandro dos Santos. DJe 03/04/2017).

Isto posto,
rejeito a Preliminar suscitada.

II - MÉRITO

A despeito dos argumentos veiculados na Inaugural Recursal, verifico que uma das controvérsias dos autos representa discussão afeta à matéria pacífica nos tribunais pátrios, havendo, inclusive, entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, uníssona a
jurisprudência
ao afirmar que, em se tratando de
indenização por seguro obrigatório DPVAT
,
a falta de pagamento do prêmio não pode ser arguida como negativa ao pagamento da indenização
, consoante preconiza a
Súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
Súmula 257.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Quadra registrar que não é outro o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, acerca da matéria enfrentada no presente Julgamento Monocrático, consoante os recentes precedentes judiciais desta Egrégia Corte,
ipsis litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE QUANDO HOUVER PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE INCOMPLETA. REDUÇÃO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Consoante a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

2)
Esta Egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser prescindível sua apresentação para o recebimento da indenização fundada no seguro obrigatório DPVAT, quando a pretensão deduzida estiver instruída com outras provas idôneas suficientes para comprovar a incapacidade permanente resultante de acidente automobilístico. Precedentes.

(...)

5)
Recurso parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 032150004938, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EQUIVOCADAMENTE NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALTERAÇÃO REALIZADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sobre a questão o c. STJ editou a Súmula de nº 257 , segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização . Destarte, a inadimplência do proprietário do veículo, no que respeita ao seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização.

(...)

3.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 058170004103, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sobre a questão o c. STJ editou a Súmula de nº 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização . Destarte, a inadimplência do proprietário do veículo, no que respeita ao seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização.

2.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 069170008093, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Ademais, não há falar em reforma dos capítulos da Sentença objurgada alusivos ao
termo inicial da correção monetária e da incidência do juros
moratórios, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau fixou-os, respectivamente, na data do evento danoso e a partir da data da citação, em consonância com as Súmulas 580 e 426 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

Súmula 580 - STJ:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”
.

Súmula 426 - STJ:
“
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”

No tocante ao termo inicial de incidência da Taxa Selic dos juros moratórios, afigura-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, na medida em que adotou o INPC/IBGE como índice de correção monetária a partir do evento danoso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

É neste sentido o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbis:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1.
Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2.
Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3.
Agravo interno parcialmente provido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Por derradeiro, o argumento alusivo à
reversão dos ônus sucumbenciais
em desfavor do Recorrido não merece prosperar, pois a Sentença primitiva acolheu o pedido inaugural, de modo que não se verifica sucumbência mínima na hipótese.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)